Tribunal: TJES
Processo: 5002586-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002586-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
AGRAVADO: IGOR SA DE LIMA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MOVIDA CONTRA ASSOCIAÇÃO GESTORA DE HOSPITAL PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E BUSCA DA SATISFATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora atraia inicialmente a necessidade de prática de outros atos processuais na fase de conhecimento, a denunciação da lide traz benefícios de efetividade e celeridade processual ao longo prazo, principalmente na fase satisfativa, no caso de eventual procedência da pretensão.
2.
Diante da comprovação da relação contratual da agravante com seguradora capaz de garantir a satisfação da indenização em caso de condenação, melhor atende aos interesses da efetividade do processo o deferimento da denunciação da lide.
3.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002586-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAROLINE ZAMBON MORAES - ES30672-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A
AGRAVADO: IGOR SA DE LIMA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: INGRA CARINA ARGENTA - SC48471, JULIANA ERMINIA ZANOTELLI - SC51126

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante em sua peça contestatória de denunciação da lide de sua seguradora, para que arcasse com os valores devidos no caso de eventual condenação.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que há prova nos autos da relação contratual com a seguradora justamente para cobertura de casos de responsabilidade civil decorrente de atos médicos e hospitalares relativos ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves;
ii)
que a denunciação da lide não representaria prejuízo à economia e a rapidez processual, ao contrário, seria favorável à parte autora considerando maior possibilidade de solvência de eventual condenação;
iii)
que o
periculum in mora
resta evidente diante do risco de tramitação do feito originário sem que tenha havido a citação da denunciada.

Sob ID 4551957, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando a tramitação do feito originário.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de ação indenizatória proposta pela parte ora agravada em face da agravante e do Estado do Espírito Santo narrando suposto erro médico ocorrido no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, sob gestão da ora agravante.

Após a regular citação, a recorrente apresentou na origem contestação com pedido de denunciação da lide de sua seguradora, para que arcasse com os valores devidos no caso de eventual condenação, o que foi indeferido pelo juízo na decisão que ora combatida.

Pois bem.

Acerca da denunciação da lide, dispõe o Código de Processo Civil::

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Ao contrário do que fundamentado pelo juízo originário no
“decisum”
, houve comprovação da relação contratual da agravante com a denunciada UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A na apólice acostada no ID 14536334 dos autos originários.

Embora atraia inicialmente a necessidade de prática de outros atos processuais na fase de conhecimento, a denunciação da lide traz benefícios de efetividade e celeridade processual ao longo prazo, principalmente na fase satisfativa, no caso de eventual procedência da pretensão.

Sobre a questão assim tem sido entendido nos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES ACIDENTE COM CRIANÇA OCORRIDO EM ESCOLA MUNICIPAL. 1. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (art. 70, III do CPC)- Pretensão do Município de denunciação da lide de empresa terceira contratada pela Administração Pública para fazer manutenção dos brinquedos decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide, sob o fundamento de que o ingresso de terceiro na lide comprometeria a economia e celeridade processuais, atentando contra o princípio da razoável duração do processo possibilidade da denunciação da lide hipótese evidente de ação regressiva, por força de contrato princípios da efetividade e da celeridade processual harmonia dos julgados, evitando-se decisões contraditórias concepção ampliativa precedente do STJ decisão reformada. [...] (TJSP - AI: 20101542420158260000 SP 010154-24.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Julg.: 13/04/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Publicação: 16/04/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais, o que não foi demonstrado. II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta. ( AgInt no REsp XXXXX/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) III - Ainda que o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação à lide, no caso concreto, admitir a seguradora no polo passivo garantiria celeridade processual ao final da demanda e não traria qualquer prejuízo à parte agravada, pelo contrário, impedirá que esta percorra longo caminho processual para receber o que lhe for reconhecido como devido. (TJ-MT XXXXX20228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a denunciação da lide pugnada pela ora agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023 - Acompanho a relatoria.